Tribunal: TJSP
Processo: 1004328-47.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa não configurado. Prótese mamária. Recall para retirada do mercado por incidência incomum de linfoma anaplásico de grandes células (câncer). Autora que já havia implantado a prótese e pretende o explante. Consumidora que não pode ser obrigada a esperar apresentar sintomas relativos à doença. Responsabilidade objetiva

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cerceamento de defesa não configurado. Prótese mamária. Recall para retirada do mercado por incidência incomum de linfoma anaplásico de grandes células (câncer). Autora que já havia implantado a prótese e pretende o explante. Consumidora que não pode ser obrigada a esperar apresentar sintomas relativos à doença. Responsabilidade objetiva da ré. Exegese do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável e proporcional ao dano, sem causar enriquecimento ilícito da autora. Recurso não provido.